Tribunal: STF
Processo: ARE 1526459
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado (Doc. 60, fls. 1-2):



    “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – AUTO DE INFRAÇÃO – UTILIZAÇÃO DE IMAGENS COLHIDA VIA SATÉLITE – POSSIBILIDADE – EQUIPARAÇÃO A DOCUMENTO PÚBLICO – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. 



    1. A sentença proferida pelo juízo a quo não condenou o Apelante em indenização por danos morais difusos. 2. Logo, falta ao Apelante interesse recursal. 3. Dano ambiental e mencionado no Auto de Infração constatado por meio de imagens via satélite. 4. Embora as imagens que originaram o Auto de Infração sejam provenientes de satélites, o auto foi lavrado por agente público, o qual tem fé pública e os atos administrativos por ele realizados gozam de presunção de veracidade e legitimidade. 5. Ademais, as imagens realizadas por satélites e corroboradas por agentes púbicos equivalem a documentos públicos, em observância ao que dispõe o art. 405 do CPC.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 68), foram rejeitados (Doc. 78).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 87), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ITACIR JOSÉ PICININ alega violação ao art. 5º, LIV, LV e LVII, da CF/1988.



    Para tanto, aduz que embora o acórdão recorrido tenha firmado entendimento no sentido de que “os atos foram lavrados por agentes públicos, o qual possuem fé pública e os atos administrativos por estes realizados gozam de presunção de veracidade e legitimidade” (fl. 9, Doc. 87), tem-se que “essas presunções, especialmente a presunção de veracidade dos fatos narrados no teor do ato administrativo, são relativas (juris tantum) e devem admitir a impugnação de seu mérito pelo sujeito interessado, a partir de um procedimento instrutório que oportunize a produção de provas, dentro de uma relação processual que garanta o contraditório e a ampla defesa, tanto na própria esfera administrativa quanto na via da tutela jurisdicional” (fl.10, Doc. 87).



    Realça que “no modelo de Estado Democrático de Direito, é indispensável que haja a concreta garantia do controle do mérito administrativo por meio de um processo em que sejam efetivados o contraditório e a ampla defesa. Especialmente quanto aos atos administrativos que importem sanções ao sujeito particular, por atingirem a esfera jurídica dos particulares na supressão de bens e direitos, é dever do Estado promover os meios efetivos e necessários que permitam encontrar a verdade real dos fatos” (fl. 11, Doc. 87).



    Pondera que “tanto no âmbito administrativo quanto no jurisdicional, a presunção de inocência do indivíduo frente ao Estado tem sido absolutamente negligenciada. A mera declaração de um agente público tem sido suficiente para a punição de um particular, especialmente quando é impossível ao cidadão demonstrar a sua inocência, seja porque o fato nunca ocorreu seja porque o cidadão não tem como demonstrar a forma exata como ocorreu” (fl. 12, Doc. 87).



    Nesse sentido, defende que “a presunção de veracidade dos atos administrativos deve ser relativizada quando fundamentar atos administrativos sancionatórios, a fim de que o Poder Público prove o fato gerador da sanção aplicada e não atribua ao sujeito uma exigência ilegal, como a prova da inocência, ou impossível, como a prova da não ocorrência de um fato” (fl. 12, Doc. 87).



    Por fim, requer o provimento do presente recurso para, “uma vez que o presente processo não respeitou o devido processo legal, o princípio do contraditório e ampla defesa e o princípio da presunção de inocência deste o juízo de primeiro grau” (Doc. 87, fl. 13). 



     O Juízo de origem inadmitiu o RE ao fundamento de que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, tratando-se de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional (Doc. 104, fl. 4).



    No Agravo, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido violou dispositivos constitucionais (Doc. 112). 



    É o relatório. Decido.



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fl. 7, Doc. 87):



    “5. DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    Outrossim, cumpre esclarecer que o presente recurso extraordinário se encontra de acordo com o disposto no § 3º, do art. 102 da Constituição Federal, inserido na Lei Maior por força da Emenda Constitucional nº 45/2005, com o seguinte teor: 



    (…)



    Vale ressaltar que a repercussão geral, o qual é formado não apenas pela existência de relevância sob o aspecto econômico, político, social ou jurídico, mas também da transcendência da questão constitucional. Sobre isto, pertinente é a lição de Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero in verbis: 



    (…)



    No presente feito, a questão é indiscutivelmente relevante do ponto de vista jurídico, pois se tratam de institutos consagrados na Carta Magna de 1988, a saber o princípio do devido processo legal, princípio do contraditório e ampla defesa e o princípio da presunção de inocência. 



    Desta forma, o presente caso guarda pertinência com a repercussão geral jurídica, como acima se demonstrou, eis que se coloca em debate a vigência de preceitos constitucionais 



    Tais assuntos são de inegável interesse de todos os brasileiros, notadamente, no caso em questão, daqueles milhares que buscam acesso à justiça, portanto é matéria que merece uma decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal.”



    No que diz respeito à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Quanto ao mais, o Tribunal de origem manteve a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos e determinou que ora recorrente se abstenha de desmatar floresta ou vegetação nativa da Fazenda Boa Ventura sem autorização legal, e recomponha o meio ambiente no prazo de 90 (noventa) dias (PRAD), sob pena de conversão da obrigação em multa pecuniária, aos seguintes fundamentos (Doc. 60, fls. 8-12):



    “Embora as imagens que originaram o Auto de Infração nº 20033193 sejam provenientes de satélites, o auto de infração foi lavrado por agente público, o qual tem fé pública e os atos administrativos por ele realizados gozam de presunção de veracidade e legitimidade. 



    Ademais, as imagens realizadas por satélites e corroboradas por agentes púbicos equivalem a documentos públicos, em observância ao que dispõe o art. 405 do Código de Ritos, in verbis:



    (...) 



    Ademais, ao contrário do que sustentado pelo Apelante, não há qualquer imprecisão, pois a área degradada está perfeitamente delimitada e precisa diante das coordenadas geográficas descritas no Termo de Embargo/Interdição nº 20034069 e o Relatório Técnico nº 0143/CFFL/SUF/SEMA/2020, os quais se encontram anexados no Id. 146015218. 



    No mesmo Auto de Infração e Relatórios acima mencionados são claros ao descreverem que houve desmate de vegetação nativa e em área de reserva legal.



    Não há qualquer comprovação, ainda que mínima, no sentido de demonstrar tratar-se de área consolidada e que realizou apenas e tão somente a limpeza da área. 



    As alegações acima ficaram apenas no campo das conjecturas. 



    Insta consignar que, ao ler atentamente, o Laudo Técnico particular apresentado pelo Apelante e confeccionado pela Engenheira Florestal Patrícia Aparecida Justino (CREA 1205425900), o qual encontra-se anexado no Id. 146015236, este não demonstra de forma cabal e satisfatória, tratar-se da área descrita no Auto de Infração nº 20033193.



     Por fim, afirma o Apelante que há formas legais alternativas de recomposição ambiental, em observância ao princípio da menor oneração do devedor. 



    No entanto, o Apelante não aponta qual a forma menos onerosa própria ao caso concreto ora apresentado, de tal forma que a determinação de recomposição do meio ambiente é forma adequada, razoável e proporcional em homenagem ao princípio da reparação integral.”



    Da leitura dos trechos acima transcritos, verifica-se que o Tribunal de origem, amparado nos fatos e provas dos autos, e na legislação infraconstitucional de regência (Código de Processo Civil), decidiu pela validade do auto de infração, uma vez que fora lavrado por agente público e que os documentos apresentados pelo réu não infirmam a veracidade da infração.



    Desse modo, para rever o entendimento do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que inviabiliza o conhecimento do apelo extremo, além de demandar o exame do contexto fático-probatório constante dos autos, medida igualmente vedada nesta sede recursal por incidência do óbice da Súmula 279/ST (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.08.2024. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. TERRENO DE MARINHA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 



    1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. Art. 1.021, § 1º, CPC.



    2. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e porque, no caso, a ofensa à Constituição Federal seria reflexa.



    3. Além disso, verifica-se que o acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a qual firmou o entendimento no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.” (ARE 1.497.853-AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, Dje de 13/11/2024)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO. DANOS AMBIENTAIS. ÁREA LOCALIZADA ENTRE DUAS ÁREAS PROTEGIDAS PELO PLANO URBANÍSTICO DA REGIÃO OCEÂNICA DE NITERÓI. PROMOÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OMISSÃO DO MUNICÍPIO. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula n° 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com a aplicação da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.343.999-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, Dje de 24/11/2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de novembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente